Tribunal: TJDFT
Processo: 0751768-15.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-02-20

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) 0751768-15.2024.8.07.0000 DESPACHO Manifeste-se a agravada sobre o agravo interno (id 68573068), no prazo legal. Após, conclusos. Brasília/DF, 18/02/2025. DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE Relator